Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade ao apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre a alegação de que litiga de má-fé, feita pela parte apelada em contrarrazões à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora